Tribunal: TJMT
Processo: 0007287-29.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007287-29.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOSE TONTIM DOS SANTOS - CPF: 072.470.521-04 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), EULALIA DOS SANTOS RAGIOTTO - CPF: 030.910.219-71 (APELADO), ALCENI ALVES DE FREITAS - CPF: 233.905.651-91 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON FREITAS MAIA - CPF: 321.170.946-00 (APELADO), MAURICIO ARAUJO BARBOZA - CPF: 119.214.148-20 (ADVOGADO), ARLEN OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 045.468.796-60 (ADVOGADO), IOLANDA MARIA DE FREITAS MAIA - CPF: 323.252.666-72 (APELADO), CRISTIAN OLIVEIRA SANTOS - CPF: 090.025.946-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTES A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE FRAUDE/SIMULAÇÃO – HIPOTESE DE ANULABILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL (02 ANOS) A PARTIR DO ATO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 167 e 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REMETIDA AO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em acolhimento de preliminar de decadência, eis que houve a intimação da parte adversa para manifestar-se, antes do decreto de extinção do feito, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio de vedação de decisão surpresa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a pretensão de tornar imprescritível a ação declaratória que visa anular escritura pública de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes, eis que não há prova cabal de existência de fraude e simulação, à luz dos artigos 496 c/c 179 do Código Civil.

“(...) Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. (...) (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)”.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 203398657) opostos por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
0007287-29.2017.8.11.0004,
interposto contra
JOSÉ TONTIM DOS SANTOS E OUTRO(S)
,

mantendo-se inalterada a sentença,

que nos autos da
Ação Declaratória de Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda No 0007287-29.2017.8.11.0004 - Cód: 251432

,
RECONHECEU
a decadência do direito e, portanto,
JULGOU EXTINTO
o processo na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. E, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspendendo-se a exigibilidade, por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão possui vícios (omissão e contradição).

Diz que “(...)
O aresto embargado, com o devido respeito, é omisso acerca de várias teses que levam a conclusão de que o negócio jurídico ora questionado, encontra-se eivada pela simulação, realizado com fraude, para que o bem fosse excluído de partilha em inventario”; que “(...) ao que se extrai do v. acórdão, os r. Julgadores, de todo o exposto e acervo probatório constante nos autos, analisaram somente alguns pontos, motivo pelo qual, decidiram por afastar a caracterização de simulação e fraude do negócio, e assim acolher a preliminar de decadência”.

Assevera que “(...)
apresentando a Autora/Apelante mais que indícios e provas da ocorrência de simulação, incumbe aos Requeridos/Apelados a cabal demonstração de que a realidade dos fatos fora diversa do alegado, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil. Isto porque, data vênia, diferente do que concluiu este r. tribunal, por meio de sua turma julgadora, ao analisar o conjunto probatório acostados na demanda, a prova de que houve fraude/simulação na realização do negócio, não se consubstancia apenas “no preço vil” em que o imóvel fora negociado, nem no fato que que o Sr.o Otacílio “não teria motivos para vender o bem”, ou “na quase certeza” que este “ fez um negócio ruim, forçado pressionado por um dos herdeiros e/ou terceira pessoa””; que “(...) Pelo contrário, além desses apontamentos, tem-se que, inicialmente, além do referido imóvel ter sido negociado por “preço vil”, o mesmo fora vendido mediante formas de pagamento totalmente descabidas. Isto porque, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda da "Fazenda São João", tem-se que o “de cujus” teria recebido: • a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no ato da assinatura da escritura; • A importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil), a serem pagos em data de 30/08/2007, representado por cheque de emissão do outorgado comprador; • E valor de R$ 250.000,00 representado pela Nota Promissória de n. 001 emitida pelo outorgado comprador (Sr. Alceni) em favor de Vilmondes Sebastião Tomain, sendo facultado ao comprador (Sr. Alcení) optar em não efetuar o pagamento constante da Nota Promissória, o fazendo por meio da quantidade de 5.102 arrobas de boi gordo rastreado. Além disso, consta na Escritura em comento, que o Sr. Otacílio (de cujus) teria cedido em pagamento a Vilmondes Sebastião Tomain todos os valores constantes na Escritura Pública de Compra e Venda”.

Acrescenta que “(...)
(outro fato, devidamente comprovado nos autos, não analisado por este tribunal), conforme devidamente exposto ao longo da demanda, bem como em Recurso de Apelação, apesar de constar na referida Escritura Pública, que o “de cujus”, teria “vendido” o imóvel para o Sr.o Alceni, o qual configura, para fins de documento público, o “promitente comprador”, este, em sua peça de defesa (contestação - id. 51060113 – fls. 349-363), relata que embora tenha recebido a Escritura Pública de Compra e Venda do falecido Sr. Otacílio “de cujus”, na realidade, adquiriu o imóvel do Sr. Vilmondes Sebastião Tomain, motivo pelo qual os pagamentos foram feitos a este. Ou seja, diante dessa “confissão”, a declaração consignada no referido instrumento público, encontra-se destoada da realidade, considerando as declarações prestadas deliberadamente pelo Sr. Alcenir, no bojo do processo, e que levam a concluir a caracterização de simulação, inclusive por meio de instrumento público”.

Sustenta que o acórdão deixou de considerar os argumentos deduzidos no processo, bem como apreciar todas as provas ou “indícios de provas” acostados, que apontam de forma explícita a simulação e fraude do negócio jurídico, não se podendo concluir pelo acolhimento da preliminar de decadência.

Argumenta que “(...) muito embora o acórdão afirme a inexistência de “prova cabal” acerca da simulação/fraude na negociação em comento, o que ensejaria a nulidade do negócio jurídico, bem como o afastamento da preliminar de decadência, a afirmação traz obscuridades e omissões, ao considerar os fatos e fundamentos, bem como o acervo probatório constante nos autos, e não enfrentado/ apreciados no v. acórdão, que devem ser sanadas a partir dos presentes embargos declaratórios”.

Requer o conhecimento dos embargos, bem como que sejam sanados os vícios apontados:

a) Sanear a contradição, omissão, ESCLARECENDO FUNDAMENTADAMENTE E DE FORMA OBJETIVA, porque este Tribunal não reconheceu, a “confissão” do Requerido Alcenir em sua peça de defesa, e a declaração de terceiro, cuja prova fora produzida mediante a juntada de gravação de áudio, de que o negócio jurídico refutado, não fora conduzido pelo “de cujos” (dono do imóvel), e sim e por seu herdeiro José Tontim dos Santos, resultando no benefício, única e exclusivamente deste e da herdeira Eulália, haja vista que o proveito econômico obtido com a venda fraudulenta do bem, resultou na compra de áreas de terras de propriedade do Sr. o Sr. Vilmondes Tomain, que encontra-se em nome dos filhos deste, b) Sanear a contradição, omissão, ESCLARECENDO FUNDAMENTADAMENTE E DE FORMA OBJETIVA, porque este Tribunal não reconheceu como prova ou “indicio de prova”, a “confissão” do Requerido Alcenir em sua peça de defesa (contestação) e a declaração de terceiro, de que o negócio jurídico refutado, não fora conduzido pelo “de cujos” (dono do imóvel), e sim e por seu herdeiro José Tontim dos Santos sem sua anuência, o que afastaria a conclusão da mera “venda realizada por ascendente a descendente, por interposta pessoa”, ou “venda realizada por ascendente a descendente, sem anuência do demais descendentes”, e a configuração de simulação e fraude no negócio, com o intuito explicito de prejudicar a legitima dos demais herdeiros; c) Sanear a contradição, omissão, ESCLARECENDO FUNDAMENTADAMENTE E DE FORMA OBJETIVA, porque este Tribunal apreciou apenas a tese de venda do imóvel por “preço vil”, deixando de considerar, além desse aspecto, a forma de pagamento totalmente descabidas, haja vista que, não houve incorporação do proveito econômica da referida negociação ao patrimônio do “de cujos”, posto que, supostamente, os pagamentos teriam sido cedidos a um terceiro, o Sr. Vilmondes Tomain; d) Sanear a contradição, omissão, ESCLARECENDO FUNDAMENTADAMENTE E DE FORMA OBJETIVA, porque este Tribunal não apreciou como prova ou “indicio de prova”, a declaração do “de cujos” em Escritura Pública Declaratória, onde o mesmo relata que estava sendo coagido a realizar negócios contra sua vontade; obrigado a assinar documentos sem o direito de conhecer de todo o teor dos documentos; bem como estavam sendo celebrados negócios sobre alguns seus bens, por alguns de seus herdeiros, negócios estes eivados de simulação, sem lhe dar qualquer direito ao recebimento de proveito econômico sobre os próprios bens”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 203398657) opostos por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
0007287-29.2017.8.11.0004,
interposto contra
JOSÉ TONTIM DOS SANTOS E OUTRO(S)
,

mantendo-se inalterada a sentença,

que nos autos da
Ação Declaratória de Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda No 0007287-29.2017.8.11.0004 - Cód: 251432

,
RECONHECEU
a decadência do direito e, portanto,
JULGOU EXTINTO
o processo na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. E, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspendendo-se a exigibilidade, por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa no julgamento dos embargos:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTES A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE FRAUDE/SIMULAÇÃO – HIPOTESE DE ANULABILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL (02 ANOS) A PARTIR DO ATO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 167 e 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REMETIDA AO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em acolhimento de preliminar de decadência, eis que houve a intimação da parte adversa para manifestar-se, antes do decreto de extinção do feito, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio de vedação de decisão surpresa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a pretensão de tornar imprescritível a ação declaratória que visa anular escritura pública de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes, eis que não há prova cabal de existência de fraude e simulação, à luz dos artigos 496 c/c 179 do Código Civil.

“(...) Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. (...) (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende novamente rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que é plausível o acolhimento da preliminar de decadência, e inaplicabilidade dos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, e também que não há falar em cerceamento de defesa, inclusive sendo observado o princípio de vedação de decisão surpresa; que o caso é de hipótese de anulabilidade, de modo que o prazo decadencial se impõe. Vejamos:

“(...)
Malgrado as alegações de fraude, frise-se, o objetivo e anulatório, cabendo à parte interessada atentar-se ao prazo decadencial, eis que se mostra evidente a ausência de demonstração cabal de simulação/fraude.

A propósito, comungo com a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) Primeiramente, é preciso apreciar a alegação da demandada, consubstanciada na decadência.

A alegação da parte autora é que o negócio é nulo de pleno direito, não se convalescendo com o tempo. Tal alegação é importante, ao passo que a natureza do vício reflete diretamente no prazo para a propositura da ação destinada a anular o negócio ou a declarar a sua nulidade.

A pretensão da demandante à obtenção de tutela jurisdicional não prospera, tendo em vista a incidência de
decadência
do direito à anulação do negócio jurídico.

A questão do negócio ser nulo ou anulável foi prontamente analisada na decisão de id. 108884182, onde foi consignado que:

“Compete registrar, neste momento, o disposto no Código Civil sobre a venda entre ascendente e descendente:

“Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida norma, também definiu que a alienação de bens de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável (REsp 1.356.431/DF, 4a Turma, DJe 21/09/2017).

Ainda de acordo com o STJ:

“(...) O que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico
não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do CC/02
. Por esta razão, não há que se falar na aplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02 - ( REsp 1679501/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)” – Destaquei.

Conclui-se, a partir do acima exposto, que a simulação da venda com o objetivo de dissimular doação em prejuízo à legítima é um dos requisitos para a caracterização da alienação irregular, de modo que a situação
in casu
atrai a incidência do artigo 496, e não do artigo 167 do Código Civil, que trata puramente da nulidade do negócio jurídico simulado. Por regra, a lei mais específica acaba por afastar a genérica.”

Portanto, o negócio jurídico de venda de ascendente a descendente é anulável, salvo se houver anuência dos descendentes não participantes do negócio e do cônjuge do alienante. O prazo de decadência para decretação da invalidade é de dois anos, contados da conclusão do ato.

Cumpre ressaltar novamente que, embora a simulação configure ato nulo, não suscetível de prescrição, a causa da anulabilidade não foi a simulação em si, mas a prática de se violar a regra do art. 496 do Código Civil, que exige consentimento dos filhos preteridos na venda de bens por ascendente a descendente.

Pois bem.

O negócio foi instrumentalizado por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de id. 51058813 - Pág. 21/24.

Como se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, o aludido documento foi firmado em 15/03/2007 e, adotando a forma pública, tem presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

Em outras palavras, conta-se o prazo decadencial a partir da data do registro imobiliário, momento em que dá publicidade ao ato negocial.

Conforme o artigo 179 do Código Civil:

"Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de
dois anos
, a contar da data da conclusão do ato."

Prazo este que é decadencial, pois aqui se trata de ação de anulação de ato jurídico, de natureza constitutiva negativa.

Segundo o ensinamento de Pontes de Miranda, ação constitutiva “
é a que tem por fito geral, modificar ou extinguir alguma relação jurídica. Quando se constitui não se faz estar dentro (não se institui), nem se substitui, nem se restitui, nem se destitui: ou se constitui positivamente, isto é, com (cum) o que se decide se põe plus, que diferencia o momento posterior; ou se constitui negativamente, isto é, se retira, com o ato, o que lá estava; ou se altera o que lá está, como se tem de alterar
” (Tratado das Ações. Ações Constitutivas. Tomo III. 1a e. 2a tiragem. São Paulo RT, 1974, p.3).

A decadência, na certeira lição de Câmara Leal, “
é a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício se tivesse verificado
” (Da prescrição e da Decadência. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p.101)

Com efeito, portanto, de um lado, teve início o prazo decadencial em 15/03/2007. De outro lado, decai, como se constata do artigo 179 do Código Civil, o direito de se pleitear a anulação de negócio jurídico em dois anos. Por conseguinte, decorreu lapso superior a dois anos, tendo em vista o ajuizamento da ação na data de 12 de maio de 2017”.

Nessa esteira, trilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1.
Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02
. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato
. 4.
Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7.
Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida
. 8.
Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (negrito nosso)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono os seguintes julgados:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1.
Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02
. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato
. 4.
Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7.
Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida
. 8.
Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA - HIPÓTESE DE ANULABILIDADE - ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS CONTADOS DA CONCLUSÃO DO ATO. I - "Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02." (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.043720-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA - HIPÓTESE DE ANULABILIDADE - ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS CONTADOS DA CONCLUSÃO DO ATO. I - "Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02." (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.043720-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Assim, julgo plausível a tese de acolhimento da preliminar de decadência, e inaplicabilidade dos artigos 167 e 169, do Código Civil.

Também não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, a Juíza sentenciante observou o contraditório e a ampla defesa – bem como a vedação à decisão surpresa, pois, criteriosamente, abriu prazo para manifestação acerca da preliminar de decadência suscitada pelos ora Apelados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual
rejeito esses novos embargos de declaração
, não havendo qualquer pertinência na alegação de que o acórdão não está devidamente fundamentado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024